Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0744260-33.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLAUDIA ALMEIDA LIMA EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO A presente demanda está relacionada à hipótese de overbooking (preterição de passageiro), matéria não abrangida pelo ARE no 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral), de forma que é descabida a suspensão processual requerida pela embargada. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006